Tribunal: STF
Processo: HC 128923
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Tráfico de drogas. Quantidade inexpressiva de maconha. Desproporcionalidade da pena. Ordem concedida.



    1. A jurisprudência da Primeira Turma do STF não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Orientação restritiva que, diante da excepcionalidade do caso, fica ressalvada pela maioria do colegiado. 



    2. A possibilidade de consideração, para fins de maus antecedentes, de condenações extintas há mais de cinco anos ainda aguarda definição do Plenário do STF (RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). Matéria não debatida pela Turma. 



    3. A fixação de uma pena de 6 anos de reclusão pelo tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha viola o princípio da proporcionalidade. Motivo pelo qual deve ser restabelecida a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída na forma do art. 44 do Código Penal. 



    4. Ordem deferida para restabelecer a reprimenda fixada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em grau de apelação.